Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021118-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Marca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO), 26.521.928 LUIZA ANDREOLLI VIEIRA NETA - CNPJ: 26.521.928/0001-05 (AGRAVANTE), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MAXSWELL SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 035.428.371-56 (AGRAVADO), MACSUEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.666.882/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIZA ANDREOLLI VIEIRA NETA – ME
.

AGRAVADO(S):
MAXSWELL SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR e MACSUEL VIEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO MARCÁRIO. USO DE SINAL DISTINTIVO SIMILAR. MARCA NOMINATIVA COMPOSTA POR TERMOS EVOCATIVOS.
TERMOS DE USO COMUM.
CONCORRÊNCIA DESLEAL.
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir os agravados a se absterem do uso de sinais distintivos semelhantes à marca registrada pela agravante no INPI, sob alegação de concorrência desleal e risco de confusão no mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com fundamento em suposta violação de direito
marcário
, diante do uso, pelos agravados, de sinal gráfico e nominativo supostamente similar à marca registrada da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A marca registrada
pela agravante
possui natureza nominativa e é composta por termos de uso comum, o que limita seu grau de distintividade e, por consequência, sua proteção jurídica.

4. A sigla utilizada pelos agravados apresenta distinção visual e gráfica relevante em relação à marca da agravante, não sendo verificada,
prima facie
, confusão direta ou imediata capaz de justificar a concessão da tutela de urgência.

5. O juízo
a quo
pautou sua decisão em cognição sumária
na
aus
ência de
prova d
o
prejuízo concreto, imediato e irreversível à imagem da agravante, sendo necessária maior dilação probatória para aferição do alegado uso indevido.

6. A proteção conferida às marcas evocativas deve ser analisada com cautela, evitando monopólio de expressões genéricas que restringiriam a livre iniciativa e a concorrência legítima.

7. A
acusação de concorrência desleal exige análise detida de elementos subjetivos e objetivos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O uso de marca nominativa composta por expressões evocativas ou de baixa distintividade não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para impedir uso de sinais semelhantes, sem prova concreta de confusão ou prejuízo iminente.

2. A aferição da alegada violação
marcária
demanda instrução probatória ampla, não se admitindo sua apreciação em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIX; LPI (L. 9.279/1996),
arts
. 129, 130, III, e 189, I e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal
interposto por LUIZA ANDREOLLI VIEIRA NETA - ME, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do Processo no 1013054-53.2025.8.11.0003, que indeferiu pedido liminar de abstenção de uso de marca, sob os seguintes fundamentos:

“[...] embora a parte autora apresente elementos que indicam o registro da marca 'GIRO MT Notícias®', não se evidencia, ao menos neste juízo inicial, a presença de perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de medida liminar, inaudita altera
pars
. [...] não se vislumbra nos autos, neste momento processual, prejuízo concreto, imediato e irreversível que impossibilite o aguardo do contraditório e da instrução probatória. [...] Ressalte-se, ainda, que, muito embora os nomes utilizados pelas partes apresentem certa semelhança fonética — 'GIRO MT Notícias®' e 'GNMT' —, verifica-se, à primeira vista, distinção visual e gráfica relevante entre a marca registrada pela autora e os elementos identificadores utilizados pelos requeridos em seus canais eletrônicos. [...]”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante
fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A

agravante, em síntese, que é titular da marca registrada “GIRO MT Notícias®”, regularmente registrada no INPI, e que os agravados vêm utilizando indevidamente sinais distintivos semelhantes, notadamente a sigla “GNMT” e
expressões similares, em seus canais digitais (site, Instagram e Facebook), o que enseja risco de diluição da marca, confusão junto ao público consumidor e desvio de clientela.

2.

Sustenta que restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente porque os agravados atuam no mesmo segmento (comunicação e jornalismo) e fazem uso de marca semelhante, em prejuízo à identidade e reputação da agravante. Alega risco de dano irreparável à sua imagem e credibilidade institucional.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de
determinar que o Agravado se abstenha de utilizar, divulgar, reproduzir ou manter em atividade qualquer página, perfil, canal ou meio de comunicação com a denominação “GIRO MT” ou qualquer outra expressão que induza confusão com a marca “GIRO MT NOTÍCIAS” registrada em nome da Agravante.

Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na ação originária, revela-se desnecessária a sua intimação para apresentar resposta ao recurso.

Dispensado o parecer ministerial, por não se configurar hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LU
IZA ANDREOLLI VIEIRA NETA – ME
.

AGRAVADO(S):
MAXSWELL SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
e MACSUEL VIEIRA DE OLIVEIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de abstenção de uso de marca, sob a alegação de violação de direito
marcário
registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A pretensão da parte agravante funda-se, em síntese, na alegação de que o uso da expressão por parte da empresa agravada caracteriza violação ao seu direito de uso exclusivo da marca registrada, além de configurar concorrência desleal e possível desvio de clientela.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso
, portanto,
consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte
, ora agravante
, deliberando
que neste momento inexiste comprovação do “
prejuízo concreto,
imediato e irreversível que impossibilite o aguardo do contraditório e da instrução probatória
”
.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
190885923
):

“[...]
Ressalte-se, ainda, que, muito embora os nomes utilizados pelas partes apresentem certa semelhança fonética — ‘GIRO MT Notícias®’ e ‘GNMT’ —, verifica-se, à primeira vista, distinção visual e gráfica relevante entre a marca registrada pela autora e os elementos identificadores utilizados pelos requeridos em seus canais eletrônicos.

A sigla ‘GNMT’, bem como sua forma de apresentação no site e nas redes sociais, não reproduz de maneira idêntica ou confundível a marca registrada da parte autora, o que reforça a necessidade de instrução mais aprofundada para a adequada verificação da alegada violação de direitos
marcários
.

Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, por não restar evidenciado o requisito da urgência ou risco ao resultado útil do processo.
” (
g.n
.)

1.
Do Direito
Marcário
e da Proteção Legal
.

A controvérsia recursal
reside na alegação de que o uso da expressão, por parte dos agravados, configura violação ao seu direito de uso exclusivo da marca registrada, além de constituir prática de concorrência desleal e ensejar possível desvio de clientela
.

Ressai dos autos que
Luiza Andreolli Vieira Neta ME, titular da marca “GIRO MT Notícias”, registrada junto ao INPI sob o no 919967361 desde 09/08/2022, atua no ramo de jornalismo e agência de notícias. A empresa ajuizou ação contra os agravados
Macsuel
Vieira de Oliveira ME e
Maxswell
Santos Oliveira Junior, alegando uso indevido de marca similar, como “GIRO de notícias MT” e a sigla “GNMT” — utilizada em site e redes sociais (https://gnmt.com.br; Instagram; Facebook).

A autora notificou os agravados extrajudicialmente em 03/04/2025, sem resposta. Em 20/05/2025, ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais, requerendo tutela antecipada para que os réus se abstivessem do uso das marcas alegadamente infratoras.

O juízo de 1o grau indeferiu o pedido liminar, argumentando que, apesar da existência de registro da marca, não se comprovou perigo de dano irreparável, tampouco se verificou confusão imediata entre as marcas, devido a diferenças visuais e gráficas relevantes. A autora agravou da decisão em 27/06/2025, com pedido de tutela recursal, também indeferida monocraticamente pelo relator em 02/07/2025.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXIX, assegura a proteção da propriedade industrial, reconhecendo sua relevância para o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional.

A Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) disciplina a matéria em nível infraconstitucional, dispondo, entre outros:

Art. 129:
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos
arts
. 147 e 148.
;

Art. 130, III:
Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
[...] zelar pela sua integridade material ou reputação.
;

Art. 189:
Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

No caso dos autos, a agravante
efetivamente possui registro da marca em sua forma nominativa
(ID. 296061853)
, o que lhe confere presunção de titularidade e o direito de uso exclusivo da expressão literal conforme deferida pelo INPI.

Todavia, o direito alegado deve ser analisado à luz da especificidade do registro, bem como da composição dos sinais distintivos envolvidos na presente demanda.

Na hipótese em exame, cumpre inicialmente destacar que a marca registrada pela parte autora sob a denominação “GIRO MT Notícias”
,
ostenta natureza nominativa, ou seja, trata-se de registro composto exclusivamente por elementos verbais — palavras, letras e/ou números — desprovidos de qualquer estilização gráfica, elemento figurativo, logotipo ou sinal visual distintivo adicional que pudesse conferir maior singularidade ou impacto visual ao conjunto
marcário
.

Tal circunstância é relevante sob o ponto de vista técnico-jurídico, na medida em que as marcas nominativas gozam de proteção jurídica mais restrita, porquanto se limitam à exclusividade da expressão literal registrada, sem extensão automática aos seus desdobramentos gráficos, variações fonéticas ou aproximações semânticas derivadas.

Neste contexto, ao compulsar os autos, constata-se que a expressão “GIRO MT Notícias”, embora regularmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é composta por vocábulos de uso ordinário, com evidente carga descritiva e associativa.

Trata-se, portanto, de combinação linguística de baixa originalidade e fraca distintividade, enquadrando-se na categoria doutrinariamente denominada de marca evocativa ou sugestiva, que alude direta ou indiretamente à atividade, aos serviços ou produtos oferecidos, sem conferir identidade marcante ou inconfundível ao sinal distintivo.

Acerca do tema,
trago à colação o seguinte julgado:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO
INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização
por terceiros de boa-fé.
2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1315621 2012.00.59168-8, Relatora Ministra Nancy Andrighi, STJ – Terceira Turma, DJE:13/06/2013)

Assim, a propriedade industrial defendida pela parte autora encontra-se no campo das marcas de baixa distintividade, cujo grau de proteção exige análise mais cuidadosa, levando em consideração não apenas o registro formal perante o INPI, mas também a efetiva notoriedade, o tempo de uso, a penetração mercadológica e a possibilidade real de confusão entre os sinais colididos
,
demandando
, portanto,
maior dilação probatória
para
a devida aferição
.

Ademais, os elementos visuais utilizados pela parte agravante, embora não registrados junto ao INPI, mostram-se distintos da logomarca empregada pelos agravados, o que enfraquece a tese
, a
priori
,
de con
fusão por parte dos consumidores. Senão vejamos:

Por fim,
a
acusação de concorrência desleal exige análise detida de elementos subjetivos e objetivos, tais como intenção de captação parasitária, grau de confusão real entre consumidores, canais de distribuição utilizados, público-alvo comum, entre outros fatores.

Tais elementos não podem ser presumidos em sede liminar, sob pena de indevida restrição à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade empresarial, especialmente quando a parte ré ainda não foi plenamente ouvida e não houve instrução regular.

A concessão da medida liminar, portanto, implicaria juízo antecipado sobre matéria controversa e dependente de instrução probatória.

Portanto
, não há elementos suficientes para reformar a decisão agravada, proferida dentro dos limites
do
exame per
functório
e respaldada em elementos técnicos atuais e razoáveis.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025